Tribunal: CARF
Processo: 13831.000025/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.000025/2005-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.796 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
MILTON ANTONIO MELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, é legítima a
constituição do crédito tributário de imposto de renda suplementar mediante
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 11 de outubro de 2004, por meio da qual
exige-se do Recorrente o valor de R$ 5.491,33, a título de IRPF, ano-calendário 2000, exercício
2001, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício no
valor de R$ 23.817,65.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) os valores constantes da referida declaração estão todos em conformidade com
o comprovante de rendimento recebido da empresa que possuía vínculo
empregatício;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.000025/2005-95
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000025/2005-95

b) desconhece os valores apurados no auto de infração, uma vez que apresentou
todos os documentos solicitador e que foram suficientes para comprovar o
correto preenchimento de todos os dados de sua declaração de renda;
c) requer análise dos documentos apresentados e, se preciso, diligência para a
empresa entregar a declaração de rendimentos, bem como o correto
preenchimento dos dados da DIRF como forma de comprovação da licitude da
declaração do Recorrente.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 04); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 22); e (iii) imposto de renda pessoa física (fls. 23 e 24).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Brasília proferiu o acórdão no
03-28.835 – 6a Turma da DRJ/BSA considerando procedente o lançamento por entender, em
síntese a fonte pagadora Laboratórios Calier do Brasil Ltda., CNPJ: 72.923.097/0001-15,
apresentou documentos ratificando os valores constantes das DIRF apresentadas, sendo assim
caracterizada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual, como apontado
pela Autoridade Lançadora.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a empresa se limitou a juntas ao processo cópia da DIRF 2001, o que não
reflete aos efetivos valores recebidos pelo contribuinte. Não reflete também a
informação prestada pela empresa ao contribuinte através do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte;
b) a empresa empregadora não fez qualquer prova de pagamento ao contribuinte
dos valores declarados na DIRF.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 176/183 (AR
14/07/2010, RV 10/08/2010).

Alega o contribuinte equívoco por parte da fonte pagadora nas informações
prestadas na DIRF do referido ano calendário.
Observa-se da declaração anexada pela fonte pagadora, LABORATÓRIOS
CALIER DO BRASIL LTDA, que a empregadora informou o pagamento de rendas distintas ao
recorrente, uma derivada do trabalho assalariado sob o código 0561, e separadamente, informou
ter efetuado pagamentos ao recorrente de comissões e corretagens, sob o código 8045, informado
no CPF do contribuinte.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000025/2005-95

Nos termos do art. 53 da Lei no 7.450, de 1985, os pagamentos efetuados no
Código 8045, correspondem à pagamentos de comissões e corretagens à Pessoas Jurídicas.
Observe-se:
Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas: (Vide Lei no 9.064
de 1995)
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
Il - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso Il deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e
revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços.

Apesar de não constarem nos presentes autos evidência do efetivo pagamento de
comissões pela fonte pagadora, tais evidências foram fornecidas nos autos do processo
administrativo 13831000061/2005-59.
Considerando as alegações do Recorrente, no sentido de jamais ter recebido
comissões, foi determinada diligência para intimação da fonte pagadora para que esclarecesse a
que título eram feitos os pagamentos pelo código 8045.
Conforme ao que se verifica das informações prestadas pela fonte pagadora, o
Recorrente era registrado como supervisor de vendas, recebendo no código 0561, e, também, no
código 8045 – comissão sobre vendas.
Corroborando as informações apresentadas pela fonte pagadora, verifica-se que na
petição inicial da Reclamatória Trabalhista no 712/2002, em trâmite perante a Vara de Trabalho
de Ourinhos, às fls. 138 a 142 (PA 13831.000061/2005-59), o Recorrente declarou
expressamente que recebia as comissões ora discutidas, requerendo diferença não paga a título
de verbas rescisórias incidentes sobre as comissões:

Na petição inicial da Reclamatória Trabalhista no 712/2002 da Vara de Trabalho de
Ourinhos, às fls. 138 a 142, o recorrente declara expressamente que recebia as
comissões ora discutidas, requerendo diferença não paga a título de verbas rescisórias
incidentes sobre as comissões:
“Que foi contratado para trabalhar na reclamada, em data de 06 de maio de 1998, nas
funções de supervisor de vendas, com salário inicial fixo de R$ 2.500,00, mais comissão
de 2% sobre as vendas da equipe de vendedores da qual era supervisor, perfazendo
assim média salarial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês.
A comissão de 2% percebida sobre a venda realizada por sua equipe, não consta da
CTPS, visto que, o pagamento era por fora.”
“IV- DAS VERBAS RESCISÓRIAS PAGAS A MENOR
Quando da sua dispensa a Reclamada efetuou o pagamento das verbas rescisórias a
menor, eis que, utilizou, como base de cálculo para pagamento das mesmas, somente
salário fixo da época R$ 2.903,00, quando o correto seria salário fixo mais comissão de
2% sobre as vendas da equipe, no importe de Ri 5.000,00 (cinco mil reais) por mês.
Assim, é direito dele Reclamante receber as diferenças das verbas rescisórias, no
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000025/2005-95

importe de R$ 15.131,86 (quinze mil cento e trinta e um real e oitenta e seis centavos)
tendo em vista que, estas foram pagas a menor, conforme demonstrativo anexo.”

Nesta esteira, observe-se que o recorrente assumiu, por ocasião do ajuizamento de
reclamatória trabalhista, que as comissões declaradas na DIRF de fato lhe eram pagos pelo
empregador.
Outrossim, a confirmação do pagamento das comissões ficou consignada na
sentença judicial anexada às fls. 152 a 163 (PA 13831.000061/2005-59). Observe-se:

“Outrossim, a circunstância do recebimento de salários mistos pelo autor, parte em
valores fixos e parte em valores variáveis, representados por comissões sobre as vendas
efetivadas por sua equipe, na base de 2%, é admitida pela empresa Reclamada,
claramente, conforme se verifica dos termos de sua defesa (fl. 102 RT), inclusive
apresentando, demonstrativos a esse respeito (fl. 124 RT).
Nada justificava a omissão destas comissões, quer nas anotações registrarias, quer no
pagamento dos títulos trabalhistas ao reclamante.
(...)
O demonstrativo de fl. 124, ao contrário do asseverado pelo reclamante, é bastante
verossímil e demonstra, com consistência, o pagamento de grande parte das verbas
rescisórias decorrentes da remuneração das comissões, que não eram contabilizadas.
(...)
Procede apenas parcialmente o pleito de diferenças de verbas rescisórias, pelo fato do
pagamento de comissões não contabilizadas, para deferir ao autor a indenização
mencionada de 40% sobre os valores de FGTS incidentes sobre mencionadas
comissões, bem como o valor equivalente ao FGTS incidente sobre o décimo terceiro
salário não contabilizado (descontando-se o montante já recebido, de R$ 24,96).
Os valores de condenação deverão ter por base o valor médio das comissões devidas
durante toda a vigência do contrato registrado em CTPS, ora arbitrado pelo Juízo, em
função do que informado à fl. 124, em R$ 2.097,00 por mês, sendo corrigidos
monetariamente partir da data do desligamento do reclamante (já que considerada a
remuneração a mais atual).”
Nesta esteira, o efetivo pagamento das comissões ao recorrente foram admitidas
pelo recorrente na petição inicial trabalhista e reconhecida, inclusive, pelo judiciário,
corroborando as informações prestadas na DIRF fornecida pela fonte pagadora.
Por fim, eventual equívoco no preenchimento dos códigos de pagamento na DIRF
pela fonte pagadora, não exime o contribuinte de oferecer o rendimento à tributação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000025/2005-95

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital